Tribunal: TJDFT
Processo: 0752111-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752111-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP AGRAVADO: LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Metrópoles Mídia e Comunicação Ltda em face da r. decisão (ID 15973514) que, nos autos da Execução movida por Led Wave Paineis Eletrônicos S/A, não conheceu dos argumentos da Agravante, os quais objetivam a substituição de penhora, uma vez que a questão foi resolvida por decisão anterior. Sustenta, em resumo, a necessidade de substituição da penhora de faturamento pela do imóvel oferecido. Aduz que a decisão anterior, que deferiu a penhora de faturamento, foi objeto do Agravo de Instrumento no 0711675-49.2020.8.07.000 e, ao mesmo tempo, de petição de “chamamento à ordem” protocolizada nos autos da Execução. Alega que houve “verdadeiro erro material” do d. Juízo de origem ao considerar que a penhora do bem imóvel, localizado em Valparaíso e oferecido pela Agravante, teria sido recusada pela parte Agravada. Afirma que, nos termos do art. 835 do CPC/15, a penhora de faturamento é posterior à de imóveis na ordem de preferência de constrição. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Conforme se extrai dos autos, em 13/1/2020, o d. Juízo a quo, concedeu à parte Exequente a oportunidade de se manifestar sobre a penhora do imóvel de matrícula 2.526, do Cartório de Registros de Imóveis e Anexos de Valparaíso de Goiás – GO, designado por Conjunto Comercial 03 (CC03), Parque das Cachoeiras, “Fazenda Santa Maria”, em Valparaíso de Goiás/GO (ID 53293595 na origem). A despeito de não ter se pronunciado expressamente sobre a penhora do referido imóvel, a ora Agravada insistiu na constrição de créditos da Agravante (ID 55098884 na origem). Devido a essa manifestação, o d. Juízo de origem rejeitou os embargos declaratórios opostos pela Executada, mantendo a r. decisão que determinou o envio de ofícios visando à obtenção de informações sobre créditos perante os clientes daquela empresa. Diante desse cenário, a ora Agravante interpôs o supracitado Agravo de Instrumento no 0711675-49.2020.8.07.0000. Ao analisar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado naqueles autos, registrei que nas razões do recurso não houve irresignação quanto ao indeferimento de substituição da penhora pelo último bem ofertado, no caso o imóvel indicado nas razões do recurso. Confira-se: “Merece ênfase o fato de o indeferimento do pedido de substituição da penhora pelo último bem indicado sequer ser objeto de irresignação específica por parte da empresa Agravante, pois insistiu na necessidade de penhora do painel de led, repetindo pleito deduzido nas razões do supracitado Agravo de Instrumento distribuído a esta relatoria.” (ID 63254594 dos autos de origem – grifou-se) Destaco que o referido agravo de instrumento foi julgado e a circunstância acima ratificada no v. Acórdão que negou provimento ao recurso. Nesse contexto, como não houve irresignação da Agravante no momento oportuno, a matéria encontra-se preclusa. Assim, não conheço do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator